Tribunal: CARF
Processo: 10469.723126/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723126/2017-69
ACÓRDÃO
1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P J REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando a
Fiscalização oportuniza ao contribuinte, previamente à constituição do
crédito tributário, a possibilidade de apresentação de esclarecimentos e
documentos que poderiam evitar o lançamento fiscal, bem como quando o
processo administrativo fiscal se desenvolve com a observância do
contraditório e da ampla defesa.
PERÍCIA.
PROCEDIMENTO
E
COMPETÊNCIA
PARA
DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO.
A competência para decidir sobre a realização de perícia é da Autoridade
julgadora, que poderá deferi-la quando entender necessária ou indeferi-la
quando considerar prescindível ou impraticável.
ECD. RETIFICAÇÃO.
A apresentação de Escrituração Contábil Digital - ECD substituta prescinde
de autorização da Receita Federal do Brasil - RFB, bastando o atendimento
das condições estabelecidas nos atos normativos que regulam a matéria.
RESPONSABILIDADE DO TOMADOR SER SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO RETIDO
A responsabilidade do tomador de serviços pela retenção vai até a data do
período de apuração do tributo, sendo do prestador de serviço a
responsabilidade a partir daí (PN COSIT 1/2002).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para i) rejeitar as preliminares suscitadas e, ii) no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto e Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração referente a RECEITA de ATIVIDADE ESCRITURADA E
NÃO DECLARADA relativos aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 por meio dos quais se
exigem Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, multa de ofício no percentual de 75%; (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Por meio do Relatório Fiscal de fls. 78/80 a Autoridade lançadora esclarece que a
Recorrente adota a sistemática do lucro presumido para apuração dos tributos federais devidos e
que analisou os livros e declarações apresentadas pelo contribuinte e identificou uma diferença de
valores, referentes ao 1o trimestre de 2014, existente entre as receitas declaradas na Escrituração
Contábil Fiscal – ECF e as receitas declaradas da Escrituração Contábil Digital - ECD.
Intimada a esclarecer a diferença a Recorrente informou que a receita declarada na
ECD estaria incorreta e que já havia solicitado autorização para correção.
Relatou a autoridade fiscalizadora que segundo informação prestada por
representante contábil da Recorrente a diferença no valor de R$ 2.089.421,64 se referiria a receita
auferida no mês de dezembro de 2013, erroneamente contabilizada no ano de 2014.
A autoridade fiscalizadora manifestou que a informação do contribuinte era
procedente, pois as notas fiscais no 468, 469, 470, 471, 472 e 473, totalizando R$ 2.089.421,64,
foram escrituradas em janeiro de 2014, embora tenham sido emitidas em 27/12/2013.
No entanto, a autoridade fiscalizadora entendeu que a correção desse erro
implicaria em ajustes nos valores declarados no ano de 2013 e na apuração dos tributos
respectivos. Em face disso, solicitou-se a ampliação do escopo da auditoria a fim de incluir o ano
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
3
de 2013, de modo a verificar se foram efetuadas as alterações nas receitas apuradas e se foram
recolhidos os tributos decorrentes dessa majoração.
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a apresentar a contabilidade em arquivos
digitais e os livros e notas fiscais de prestação de serviços. Mediante análise destes documentos
constatou-se que não houve qualquer ajuste ou pagamento em relação à diferença, ou seja, não
houve a inclusão no quarto trimestre de 2013 das receitas no valor de R$ 2.089.421,64. Também
foi identificado que apesar do contribuinte ter auferido receitas no valor de 83 milhões de reais no
período fiscalizado apresentou DCTF, nesse período, com a maioria dos tributos zerados. Em
relação aos meses que houve a declaração de parte dos valores devidos foram apresentadas,
pouco tempo depois, declarações retificadoras zerando os valores anteriormente informados
Com base em todos os livros, documentos fiscais e declarações apresentados a
Fiscalização apurou os créditos tributários devidos pelo contribuinte nos anos calendário de 2013,
2014 e 2015, os quais estão detalhadamente demonstrados nas planilhas de cálculo que fazem
parte integrante do Relatório Fiscal. Os valores retidos na fonte e aqueles poucos declarados em
DCTF foram deduzidos dos tributos devidos.
Em sede de Impugnação fora alegada nulidade sob o fundamento de que a partir de
maio de 2013 optou pelo regime do lucro presumido com apuração dos tributos federais pelo
regime de caixa, diferentemente do regime de competência aplicado na autuação.
Argumentou que foi solicitada à RFB autorização para retificação das receitas
declaradas, pertinentes ao mês de dezembro de 2013, erroneamente contabilizadas em 2014, no
valor de R$ 2.089.421,64.
Afirma que o ocorrido se deve à falta de resposta ao Pedido de Esclarecimento
(RIR/1999, art. artigo 835, § 3o) feito à RFB. Desse modo, não seria lógico nem legal que a RFB não
recepcione a solicitação de corretiva na ECD.
Aduz que o simples fato da RFB não ter se pronunciado sobre o pedido de
retificação devidamente protocolizado afronta o amplo direito de defesa previsto no artigo 5o da
CF/1988 e que o pedido de retificação do auto lançamento, no valor de R$ 2.089.421,64, do ano-
calendário 2014 para 2013, atendeu ao princípio da espontaneidade, não podendo agora o Fisco
ignorá-lo.
Argumentou que o art. 844 do RIR/1999 estabelece que o processo de lançamento
de ofício será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos e o seu § 2o preceitua que se os esclarecimentos não forem apresentados
para sua juntada ao processo, certificar-se-á nele a circunstância.
Fundamentou que o Conselho de Contribuintes entende ser necessário pedido de
esclarecimento, no curso de qualquer ação fiscal, para que, só então, o Fisco possa proceder a
qualquer medida tributária.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
4
Arguiu que não tendo sido dado ao contribuinte no curso da ação fiscal todos os
meios de defesa aplicáveis ao caso, evidencia-se o cerceamento do direito de defesa e que a Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999, assegurou aos interessados em processos administrativos, dentre
outros, o direito de ter ciência da tramitação dos mesmos e de ser comunicado dos atos
processuais por meio que assegure a certeza da cientificação e que Ementas reiteradas do
Supremo Tribunal Federal - STF demonstram a posição segundo a qual é nulo o processo
administrativo do qual o interessado não tenha sido cientificado durante a tramitação.
Com relação ao mérito argumentou que era optante pelo Simples Nacional no
período de 01/07/2007 até 30/04/2013, quando foi excluída por comunicação obrigatória da
Receita Federal do Brasil -RFB e que, portanto, até 30/04/2013 a apuração de seus tributos estava
correta.
Alegou que a Autoridade tributária deve comunicar ao contribuinte a exclusão do
Simples Nacional, dando-lhe a oportunidade de contestar o procedimento e que a Resolução
CGSN n° 04, de 30/05/2007, do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN, determina, no § 1°-B
do artigo 8o, que “O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da respectiva
pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional” e que deveria ser feito o
registro da liberação da empresa autuada para reingresso retroativo no Simples Nacional,
consoante o respectivo aplicativo no Portal do Simples Nacional.
Com relação à Base de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL e respectivas alíquotas
aplicáveis, argumentou que as bases de cálculo presumidas do IRPJ e da CSLL devem ser calculadas
mediante aplicação dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, não se aplicando à espécie os
percentuais de 12% (vendas) e 32% (serviços) para apuração da CSLL e 8% (vendas) e 32%
(serviços) para apuração do IRPJ, em se tratando de serviço prestado com fornecimento de
mercadoria.
Afirmou que a falta de retenção na fonte é de responsabilidade da fonte pagadora,
com obrigação de comunicar este fato ao beneficiário, o que não ocorreu no presente caso
(RIR/1999, art. 722).
Requereu a Impugnante a sua permanência no regime do Simples Nacional, de
forma retroativa e que que eventuais valores pendentes sejam inclusos em parcelamento,
deduzindo-se os pagamentos vinculados, a teor do disposto no artigo 37 da Lei n° 9.784/99
Pleiteia ainda que a autuação seja declarada nula, pelo simples fato de não ter
havido intimação prévia ao lançamento, para os esclarecimentos que se fizessem necessários,
consoante determina o ordenamento jurídico pertinente;
Em 04 de outubro de 2017, posteriormente ao termo final para apresentação da
impugnação, a Recorrente apresentou a petição de fl. 1.101, por meio da qual requereu a juntada
do Laudo Pericial de fls. 1.104/1.144, dos documentos de fls. 1.146/1.155 (Opção e extratos do
Simples Nacional) e das demonstrações contábeis de fls. 1.156/1.175.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
5
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido.
O Recurso Voluntário apresentou confirmou os argumentos da Impugnação, com
exceção da parte procedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo recebido.
Trata-se de Autos de Infração de RECEITA de ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA relativos aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 por meio dos quais se exigem
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, multa
de ofício no percentual de 75%; (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Por meio do Relatório Fiscal de fls. 78/80 a Autoridade lançadora esclarece que a
Recorrente adota a sistemática do lucro presumido para apuração dos tributos federais devidos e
que analisou os livros e declarações apresentadas pelo contribuinte e identificou uma diferença de
valores, referentes ao 1o trimestre de 2014, existente entre as receitas declaradas na Escrituração
Contábil Fiscal – ECF e as receitas declaradas da Escrituração Contábil Digital - ECD.
Em 28/03/2017, a Recorrente tomou ciência do início do procedimento fiscal,
tendo sido informada que a fiscalização iria fazer uso das informações relativas à Escrituração
Contábil Digital - ECD, enviada por ele ao ambiente SPED, conforme parágrafo único do art. 7o da
IN/RFB no 1.420/2013.
Intimado a esclarecer a diferença a Recorrente informou que a receita declarada na
ECD estaria incorreta e que já havia solicitado autorização para correção.
Relatou a autoridade fiscalizadora que segundo informação prestada por
representante contábil da Recorrente a diferença no valor de R$ 2.089.421,64 se referiria a receita
auferida no mês de dezembro de 2013, erroneamente contabilizada no ano de 2014.
A autoridade fiscalizadora manifestou que a informação do contribuinte era
procedente, pois as notas fiscais no 468, 469, 470, 471, 472 e 473, totalizando R$ 2.089.421,64,
foram escrituradas em janeiro de 2014, embora tenham sido emitidas em 27/12/2013.
No entanto, a autoridade fiscalizadora entendeu que a correção desse erro
implicaria em ajustes nos valores declarados no ano de 2013 e na apuração dos tributos
respectivos. Em face disso, solicitou-se a ampliação do escopo da auditoria a fim de incluir o ano
de 2013, de modo a verificar se foram efetuadas as alterações nas receitas apuradas e se foram
recolhidos os tributos decorrentes dessa majoração.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
6
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a apresentar a contabilidade em arquivos
digitais e os livros e notas fiscais de prestação de serviços. Mediante análise destes documentos
constatou-se que não houve qualquer ajuste ou pagamento em relação à diferença, ou seja, não
houve a inclusão no quarto trimestre de 2013 das receitas no valor de R$ 2.089.421,64. Também
foi identificado que apesar do contribuinte ter auferido receitas no valor de 83 milhões de reais no
período fiscalizado apresentou DCTF, nesse período, com a maioria dos tributos zerados. Em
relação aos meses que houve a declaração de parte dos valores devidos foram apresentadas,
pouco tempo depois, declarações retificadoras zerando os valores anteriormente informados
Com base em todos os livros, documentos fiscais e declarações apresentados a
Fiscalização apurou os créditos tributários devidos pelo contribuinte nos anos calendário de 2013,
2014 e 2015, os quais estão detalhadamente demonstrados nas planilhas de cálculo que fazem
parte integrante do Relatório Fiscal. Os valores retidos na fonte e aqueles poucos declarados em
DCTF foram deduzidos dos tributos devidos.
PRELIMINARES
A Recorrente argumenta que solicitou à RFB autorização para retificação das
receitas declaradas, pertinentes ao mês de dezembro de 2013, erroneamente contabilizadas em
2014, no valor de R$ 2.089.421,64 e que o simples fato de a RFB não ter se pronunciado sobre o
pedido de retificação afronta o amplo direito de defesa. Afirma, também, que o pedido de
retificação atendeu ao princípio da espontaneidade.
A declaração a que se refere a Recorrente, conforme relatório, é a Escrituração
Contábil Digital - ECD e a solicitação para retificação foi formulada na resposta (fl. 997) ao Termo
de Intimação Fiscal de fls. 995/996, recebida em 13 de abril de 2017.
Ocorre que, conforme é de conhecimento geral, a apresentação de ECD substituta
prescinde de autorização da RFB, ou seja, nunca houve no presente caso qualquer obstrução para
a comentada retificação, não sendo pertinente argumentação de que ocorrera afronta ao amplo
direito de defesa pelo fato de o Auditor-Fiscal não ter se pronunciado sobre pedido de retificação
de ECD.
Alegou também a Recorrente que o pedido de retificação no valor de R$
2.089.421,64, do ano-calendário 2014 para 2013, atendeu ao princípio da espontaneidade porque
teria sido formulado após o início do procedimento fiscal e porque ainda que tivesse sido
formulado antes do procedimento fiscal deveria ter sido endereçado à Junta Comercial e não à
RFB.
Aduz ainda que a falta de resposta da RFB ao seu pedido de retificação também
afronta o § 3o do art. 835 do RIR/1999.
Sem razão a Recorrente. O mencionado dispositivo se refere aos pedidos de
esclarecimento formulados pela Autoridade fiscal ao contribuinte. A Recorrente defende o
entendimento no sentido de que, com base no art. 844 caput e § 2o do RIR/1999 e na
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
7
jurisprudência do então Conselho de Contribuintes, seria necessário pedido de esclarecimento no
curso da ação fiscal, para que o Fisco proceda a qualquer medida tributária e que como não lhe
foram ofertados todos os meios de defesa aplicáveis ao caso evidencia-se o cerceamento do
direito de defesa.
Nota-se, portanto, que as alegações da Recorrente não demonstram a existência de
cerceamento do direito de defesa.
Ora, a Autoridade lançadora emitiu o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF
de fls. 993/994, identificando o objeto da ação fiscal e coligindo as informações de interesse da
Recorrente, sendo que no curso do procedimento foi intimada a prestar esclarecimentos e a
apresentar documentos por intermédio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 995/996 e por meio
do Termo de Intimação Fiscal no 2 de fls.1.011/1.012, o que evidencia a inexistência de
cerceamento de defesa durante o trâmite procedimental.
Por derradeiro, registra-se que o laudo apresentado pela Recorrente deve ser
analisado nas questões de mérito e não tem o condão de necessariamente condicionar o
julgamento para a realização de uma diligência, dependendo, para tal de decisão do colegiado Da
DRJ e do CARF.
Afasto, portanto, as preliminares.
MÉRITO
Com relação ao mérito a Recorrente alega que era optante pelo Simples Nacional
até 30/04/2013 e que a Autoridade tributária deveria ter-lhe comunicado a exclusão do Simples
Nacional, dando-lhe a oportunidade de contestar o procedimento, pleiteando a sua permanência
no regime do Simples Nacional de forma retroativa.
Ocorre que, conforme relato da decisão da DRJ a exclusão do SIMPLES ocorreu
dentro do que determina os procedimentos legais. Nesse sentido segue abaixo parte da decisão
da DRJ que transcrevo como razão de decidir:
Em consulta ao Portal do Simples Nacional, constatei que a exclusão do regime simplificado se deu
“por comunicação obrigatória do contribuinte”, em face de sua receita bruta global ter
ultrapassado o limite máximo para permanência no regime.
Os artigos 73 a 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, estabelece que a
exclusão do Simples Nacional dar-se-á mediante comunicação por opção, comunicação obrigatória
ou procedimento de ofício, nos seguintes termos:
Da Exclusão
Subseção I
Da Exclusão por Comunicação
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP
à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, darse-
á:(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
8
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no123, de
2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) a receita bruta acumulada ultrapassar um dos limites previstos no § 1o do art.
2o, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:
1. até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%
(vinte por cento) de um dos limites previstos no § 1odo art. 2o, produzindo efeitos
a partir do mês subsequente ao do excesso; (Lei Complementar no123, de 2006,
art. 30, inciso IV, § 1o, inciso IV; art. 31, inciso V, alínea "a")
2. até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na
hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) um dos limites
previstos no § 1odo art. 2o, produzindo efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao do excesso; (Lei Complementar no123, de 2006, art. 30, inciso IV,
§ 1o, inciso IV; art. 31, inciso V, alínea "b")
(...)
Subseção II
Da Exclusão de Ofício
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
O art. 73, caput e inciso II da Resolução CGSN no 94, de 2011, evidencia que a exclusão
mediante comunicação opera-se por ato individual do contribuinte (autoexclusão), por
decorrência direta da lei, sem qualquer interferência da Administração, que apenas
disponibiliza o meio tecnológico para a comunicação à Receita Federal. Nesta situação,
descabe falar em comunicação ao contribuinte de ato por ele mesmo praticado.
O pedido de reingresso ao Simples Nacional, antes de eventual indeferimento pela
Autoridade competente, não comporta apreciação no âmbito do processo administrativo
fiscal, em face da inexistência de litígio em relação a essa matéria.
Portanto, não há que se falar em irregularidades na exclusão do SIMPLES, vez que
foram cumpridos todos os requisitos legais para sua exclusão.
Por outro lado, a decisão da DRJ já reconheceu que, em razão da Recorrente ter
sido tributado com base no sistema SIMPLES o auto de Infração merecia ser recalculado. Essa
decisão da DRJ não foi objeto de Recurso de Ofício e por esse motivo não deve ser alterada. Segue
abaixo a transcrição para fins de construção de raciocínio do presente julgamento.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
9
Por outro lado, procede a alegação da Interessada de que até 30 de abril de 2013 era
optante pelo Simples Nacional, uma vez que a data do fato motivador da exclusão do
regime simplificado ocorreu em 30 de abril de 2013, com efeitos a partir de 1o de maio de
2013, conforme consulta ao Portal do Simples Nacional.
Significa dizer que os valores lançados do IRPJ e da CSLL relativos ao período de apuração de
janeiro a abril de 2013 são improcedentes, devendo ser excluídos dos lançamentos fiscais
respectivos.
Portanto, a decisão da DRJ já determinou que os valores lançados do IRPJ e da CSLL
relativos ao período de apuração de janeiro a abril de 2013 são improcedentes, devendo ser
excluídos dos lançamentos fiscais respectivos.
Com relação alíquotas aplicáveis na apuração do IRPJ e da CSLL a Recorrente
argumenta que as bases de cálculo presumidas do IRPJ e da CSLL deveriam ter sido calculadas
mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, não se lhe aplicando os
percentuais de 12% (vendas) e 32% (serviços) para apuração da CSLL e 8% (vendas) e 32%
(serviços) para apuração do IRPJ, por se tratar de serviço prestado com fornecimento de
mercadoria.
Todavia, o objeto social da Recorrente (fls. 1.020 a 1.041) abrange tanto a prestação
de serviços em geral, cuja alíquota aplicável na apuração da base de cálculo presumida do IRPJ e
da CSLL é 32%, quanto o comércio de produtos por ela mesmo fabricados, cujas alíquotas
aplicáveis na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são, respectivamente, 8% e 12%.
Ou seja, os próprios documentos societários da Recorrente fazem prova contra ela
mesma.
Ademais, a Autoridade fiscalizadora juntou aos autos as planilhas de fls. 85, 91/93 e
103/105, relativas aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015, que evidenciam, separadamente, as
receitas de serviços e as receitas de mercadorias, constando a informação de que os valores de
tais receitas foram extraídos da Escrituração Contábil Fiscal - ECF apresentada pela própria
Recorrente, devendo ser mantidas as alíquotas de 32% para prestação de serviços (IRPJ e CSLL) e
de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) para venda de mercadorias.
A Recorrente também argumenta que a falta de retenção na fonte seria de
responsabilidade da fonte pagadora, nos termos do caput do art. 722 do RIR/1999, o qual
dispunha na época dos fatos:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Ocorre que quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
10
Na espécie, a responsabilidade das fontes pagadoras que porventura deixaram de
efetuar a retenção se extinguiu ao final do período de apuração em que o rendimento deveria ter
sido tributado, de forma que a responsabilidade se desloca da fonte pagadora (responsável por
substituição) para o próprio contribuinte, no caso, a Recorrente.
De fato, o tomador de serviços é responsável pela retenção e deve fornecer o
informe de rendimentos ao prestador, mas, por outro lado, o prestador fica imbuído dessa
responsabilidade a partir de determinado evento, previsto no Parecer Normativo COSIT 1/2002:
a) Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual,
(b) e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual.
Assim, a partir da data em que se encerrar o período de apuração, a
responsabilidade deixa de ser da fonte pagadora e passa a ser do prestador de serviços, o que
significa que a responsabilidade do tomador não é absoluta.
Destarte, a Recorrente continua responsável por comprovar a retenção, não sendo
pelo informe, por outros meios de prova aceitos em direito.
Por derradeiro, com relação a apuração dos tributos federais pelo regime de
competência, a Recorrente alega que a partir de maio de 2013 optou pelo regime do lucro
presumido com apuração dos tributos federais pelo regime de caixa, diferentemente do regime de
competência aplicado na autuação.
Ocorre que na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep
e Cofins a regra geral é o regime de competência, todavia, há exceções.
O art. 20 da Medida Provisória - MP no 2.158-35/ 2001, permite às pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido a adoção do regime de caixa, nos seguintes dizeres:
Art.20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro presumido
somente poderão adotar o regime de caixa, para fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP
e COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao imposto de renda das pessoas
jurídicas e da CSLL.
Nesse cenário, na DIPJ do ano-calendário de 2013, exercício 2014, a Recorrente
declarou, na ficha 67B - Outras Informações, que o seu regime de apuração de receitas é o regime
de competência.
Portanto, os próprios documentos fiscais da Recorrente fizeram prova contra sua
tese, sendo correta a aplicação, pelo Auditor-Fiscal, do mesmo regime.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.568 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723126/2017-69
11
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
suscitadas e, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1322
DF CARF MF
Original